Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL PARA VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 667,55 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento que o contrato celebrado foi firmado com a unidade franqueada de Salvador. Aduz que não há qualquer vínculo entre as franquias de Brasília e Salvador. Suscita preliminar de incompetência territorial vez que a cláusula de eleição de foro prevê foro na sede da locadora. No mérito, defende que não se furtou de prestar os serviços e ausência de prova de fato constitutivo do direito do requerente. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, o afastamento da condenação por danos morais, alternativamente a redução do valor da condenação a este título.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 162884112).
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Desse modo, todos que participarem da cadeia de consumo, auferindo lucro, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015). Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7o e no § 1o do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. O CDC, em seus arts. 6o, VIII, e 51, I, prescreve como garantia do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, permitindo ao juiz a declaração de nulidade de cláusulas consideradas abusivas. Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido da nulidade de cláusula de eleição de foro a partir da demonstração do prejuízo ao direito de defesa e de acesso ao judiciário. No caso, as partes pactuaram contrato de adesão, haja vista que as cláusulas foram unilateralmente elaboradas pela ré sendo certo que o foro foi eleito em benefício apenas do prestador de serviço. Ademais, nos termos do art. 101, I, do CDC, o domicílio do consumidor é competente para processamento de demandas referentes à prestação de serviços. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Narrou o autor/recorrido que, em agosto de 2022, fez reserva de um veículo, pelo site da Europcar, para utilizar no período de 10/11/2022 a 17/11/2022, em Salvador/BA. Afirmou que ao chegar à locadora foi informado pela atendente que seria necessário contratar seguro, que elevaria o valor do aluguel de R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ou deixar uma caução no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Disse que o atendimento durou mais de 2 horas e foi impedido de ter acesso ao carro. Com isso, teve que realizar nova reserva em outra locadora. Requereu a tutela jurisdicional pleiteando indenização por danos materiais e morais.
8. De início, ressalta-se que a alegação da recorrente de que é parte ilegítima não encontra respaldo, porquanto, o que se depreende do conteúdo dos autos é que o autor fez a opção de demandar contra a unidade onde realizou o cadastro do cartão de crédito para pagamento. À luz da Teoria da Aparência, verifica-se que as circunstâncias conforme postas nos autos levaram o consumidor a acreditar que haveria relação contratual com a ré, o que, na espécie, corrobora para a responsabilidade solidária.
9. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
10. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
11. Cabe destacar que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
12. No caso em análise, a parte autora/recorrida juntou vídeos (ID. 146558560 e 146558560) e áudios (ID. 155186466 a 155186458) que demonstram que a atendente impôs, no momento da retirada do veículo, a cobrança de valores em desacordo o que foi pactuado no comprovante de reserva (ID. 48216854). Vale destacar que cabe à empresa recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC. Trata-se de ônus ope legis. Todavia, a empresa recorrente se limitou a dizer que não é parte legítima, assim não havendo a justificativa para a cobrança de valores em desacordo com a proposta firmada, cabível a indenização por danos materiais. Nesse ponto, destaca-se que o autor/recorrido comprovou o pagamento de R$ 649,99 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) à Unidas Locadora, conforme o extrato da fatura do cartão (ID. 146558559), razão pela qual faz jus ao ressarcimento.
13. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. No caso analisado, o despreparo da empresa requerida com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente. Ademais, é importante ressaltar que cobranças em desacordo com o contratado é algo que causa desconforto e aborrecimentos desarrazoados visto que a prática surpreende o indivíduo com o pagamento de algo inesperado configurando danos morais.
14. A única ponderação a ser feita em relação aos valores fixados em primeiro grau diz respeito ao quantum indenizatório/reparatório, em que o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau de dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e conferido um caráter pedagógico, desestimulando o fornecedor à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
15. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que foi comprovado na situação concreta ora sob exame, porquanto a indenização foi fixada em parâmetros superiores àqueles praticados no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido, confiram-se os julgados a seguir: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CANCELAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MOMENTO DA RETIRADA – VIAGEM FRUSTRADA - DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. (...) 11. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. (Acórdão n. 1402196, 0739549-24.2021.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/02/2022, Publicado no DJE: 04/03/2022). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VEÍCULO PARA VIAGEM FAMILIAR. RECUSA DA ENTREGA DO AUTOMÓVEL RESERVADO. ANÁLISE DE CRÉDITO NÃO APROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. (Acórdão n. 1063576, 0703015-44.2017.8.07.0009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017).
16. Portanto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
17. Preliminares rejeitadas. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença mantida em relação aos outros tópicos.
18. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.